Tribunal: TJMT
Processo: 0000725-51.2014.8.11.0087
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000725-51.2014.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIDES PELEGRINI FERRARINI - CPF: 956.079.519-87 (EMBARGANTE), FABIO ROGERIO MARCAL - CPF: 158.880.818-17 (ADVOGADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA - CPF: 308.134.099-34 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), Semildo Holboh (EMBARGADO), Nercidio Valentin Passet (EMBARGADO), SEMILDO ROGERIO HOBOLD - CPF: 458.868.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), Nercidio Valentin Passet (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIELA BONILHA BONFIM - CPF: 059.664.091-96 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de usucapião extraordinária, ajuizada em face de particular, e julgada improcedente em primeiro grau. A embargante aponta omissão quanto à análise da função social da propriedade e da jurisprudência favorável, bem como contradição quanto à data de início da posse baseada em livro de registro de empregados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm caráter integrativo, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou reapreciar fundamentos rejeitados.

O acórdão enfrentou a tese da função social da propriedade, reconhecendo ausência de posse produtiva, contínua, pacífica e com animus domini.

A divergência quanto à data do termo de abertura do livro de registro de empregados não compromete a conclusão do julgado, pois o período probatório é insuficiente para o reconhecimento da usucapião.

A ausência de menção expressa a precedentes citados pela parte não configura omissão, desde que a fundamentação do acórdão esteja adequadamente motivada.

Inexistência de elementos que autorizem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a todos os precedentes citados pelas partes não configura omissão, quando a decisão estiver suficientemente fundamentada. 2. É incabível a rediscussão de matéria já decidida por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 1.238, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lides Pelegrini Ferrarini contra que negou provimento à apelação interposta contra a sentença de improcedência da ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de Cláudio da Cunha Barbosa.

Nos embargos de declaração, a embargante aponta três vícios centrais: (i) omissão quanto ao enfrentamento da tese da função social da propriedade, invocada como fundamento para a aplicação do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil; (ii) contradição ou obscuridade na valoração do Livro de Registro de Empregados, afirmando que o termo de abertura é de 1991, enquanto o acórdão teria fixado, sem fundamento claro, a data de 1997; (iii) omissão na análise de jurisprudência favorável do próprio TJMT, citada na apelação, que admitiu o reconhecimento da usucapião extraordinária com base em posse produtiva e prazos reduzidos em hipóteses análogas.

Sustenta que tais omissões e contradições comprometem a clareza e a completude da prestação jurisdicional, impedindo o prequestionamento das matérias constitucionais e legais, especialmente para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores. Requer, ao final, o suprimento das omissões, e o esclarecimento das contradições apontadas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, sustentando o caráter protelatório dos embargos, haja vista que se limitariam a rediscutir matéria já enfrentada no acórdão embargado. Alega-se, ainda, a ausência de posse qualificada pela embargante, a impossibilidade de aquisição por usucapião de imóvel público e a inexistência de prova robusta nos autos quanto ao animus domini e à ocupação efetiva do bem (id 312656876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da ocorrência de vícios no acórdão embargado que justifiquem a interposição dos presentes embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da função social da propriedade, contradição na valoração da prova documental do livro de registro de empregados e ausência de enfrentamento da jurisprudência por ela colacionada em apelação.

Em exame ao conteúdo do acórdão questionado, observa-se que não há vícios aptos a ensejar acolhimento dos embargos de declaração.

A tese relativa à função social da propriedade foi corretamente compreendida como argumento fundado no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, o qual prevê a possibilidade de redução do prazo da usucapião extraordinária para dez anos em caso de atividade produtiva. O acórdão abordou de forma direta a natureza da posse alegada, destacando a ausência de elementos fáticos e probatórios mínimos para qualificar o exercício da posse como contínua, pacífica, com animus domini e dotada de produtividade apta a ensejar a aquisição do imóvel por meio da usucapião.

No que se refere ao alegado vício na valoração do livro de registro de empregados, a controvérsia reside na afirmação da embargante de que o termo de abertura do livro seria datado de 1991, enquanto o acórdão registra o ano de 1997 como data de sua abertura. Ainda que houvesse divergência entre as datas mencionadas, não se vislumbra contradição no julgado, pois o acórdão reconhece expressamente que, mesmo considerando o marco mais benéfico, os documentos não cobrem o lapso necessário à configuração da prescrição aquisitiva, especialmente quando descontado o período entre 1999 e 2012, em que o bem permaneceu registrado em nome do Município de Novo Mundo/MT, impossibilitando, por vedação legal e constitucional, a usucapião do imóvel durante esse intervalo.

Quanto à omissão relativa à jurisprudência supostamente favorável citada pela embargante na apelação, também não se identifica qualquer falha formal no acórdão. A fundamentação adotada pela Turma julgadora concentrou-se na análise do caso concreto, especialmente nos elementos objetivos e documentais constantes dos autos. A ausência de menção expressa aos precedentes apontados não configura, por si só, omissão passível de correção, mormente quando o julgado demonstra ter sido formado a partir de fundamentos jurídicos autônomos, assentados na realidade probatória do processo. Não se exige que o acórdão analise um a um os julgados trazidos pela parte, sendo suficiente que enfrente de forma clara e coerente a matéria posta em debate.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025